Tribunal: STF
Processo: ARE 671353
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ECONÔMICO E ADMINISTRATIVO. SETOR SUCROALCOOLEIRO. LEI N. 4.870/65. FIXAÇÃO DE PREÇOS. INDENIZAÇÃO. VERIFICAÇÃO DO NEXO CAUSAL. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1.  A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10.



    3. A Súmula 279/STF dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ECONÔMICO E ADMINISTRATIVO. SETOR SUCROALCOOLEIRO. LEI N. 4.870/65. FIXAÇÃO DE PREÇOS. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. PRECEDENTES. ENTENDIMENTO FIXADO PELO TRIBUNAL RECORRIDO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A parte agravante alega que efetivamente impugnou o fundamento que levou o Tribunal a quo a negar seguimento ao seu recurso especial, qual seja, a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, na instância de origem. 2. Entretanto, da leitura das razões do agravo de instrumento, conforme ficou expressamente consignado na decisão monocrática ora agravada, a União, em momento nenhum, comprovou a existência de divergência jurisprudencial a respeito da matéria, não citando qualquer precedente do STJ favorável à sua pretensão e que, portanto, poderia infirmar a existência de jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, e, em tese, seria capaz de afastar a Súmula n. 83. Apenas afirmou, genericamente, não existir entendimento dominante no STJ, nem precedente da Corte Especial, nem súmula do Tribunal, e argumentar que a jurisprudência seria escassa. 3. No mérito do agravo regimental, a União insiste na tese de que o Tribunal Recorrido teria violado os arts. 9º a 14 da Lei n. 4.870/65, aduzindo que usina sucroalcooleira não tem direito à indenização por prejuízo eventualmente decorrente da adoção, pela Administração, de preços indicados pelo Instituto do Açúcar e do Álcool – IAA, em detrimento daqueles oriundos da Fundação Getúlio Vargas – FGV. 4. Entretanto, tanto a decisão do TRF da 2ª Região quanto a decisão monocrática ora agravada fizeram referência expressa a inúmeros julgados do STJ em sentido diametralmente inverso à pretensão da agravante: AgRg no REsp 1117278/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19.10.2009; AgRg no REsp 1095285/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 11.3.2009; REsp 771787/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJe 27.11.2008; REsp 926.140/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.5.2008; REsp 1110005/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 5.10.2010; AgRg na AR 4.389/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 18.3.2010; AgRg no REsp 1023262/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21.8.2009. 5. Em suma, o STJ reconhece o direito de usina sucroalcooleira receber indenização por prejuízo eventualmente decorrente da adoção, pela Administração, de preços indicados pelo IAA, em detrimento daqueles oriundos da FGV. 6. E, especificamente quanto ao agravo regimental, continuou a agravante sem comprovar a existência de divergência jurisprudencial a respeito da matéria, o que configura correta a aplicação da Súmula n. 83 do STJ na instância a quo e sua manutenção na decisão monocrática ora agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 7. Agravo regimental não provido.” 



    6. Agravo regimental desprovido.